Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728355-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYLIAN BEATRIZ DE OLIVEIRA COMELLI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lylian Beatriz de Oliveira Comelli contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (processo n. 0712533-84.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de liminar pleiteado na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de efeitos da decisão proferida pela 2a JARI do DETRAN/DF, que determinou a suspensão do direito de dirigir da impetrante. Em suas razões recursais (ID 61371283), a agravante sustenta, em suma, que, em 19/11/2017, teria sido lavrado contra si “o Auto de Infração no 906.752, com tipificação no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro”. Diz que teria apresentado defesa prévia “perante o DETRAN/DF, a GERPEN (1a instância) proferiu decisão administrativa em 25/10/2018, deliberando pela emissão da notificação da penalidade de multa, com expressa menção à necessidade de concomitante aplicação da suspensão do direito de dirigir nos termos do CTB, art. 261, § 10”. Assevera que teria aviado recurso à “JARI (2a instância)”, que teria negado provimento à insurgência. Pontua que teria sido cientificado do teor dessa decisão em 30/12/2019. Aponta que, posteriormente, essa decisão teria sido anulada nos autos do Mandado de Segurança n. 0702139-18.2024.8.07.0018. Sublinha que, após a anulação da primeira decisão administrativa, a “2a JARI, em flagrante tentativa de burla à segurança concedida, chegou a proferir uma 2a decisão administrativa de desprovimento recursal com o mesmo vício de fundamentação daquela declarada nula, que foi alvo de questionamento judicial nos mesmos autos, mediante pedido de efetivação de tutela mandamental”. Acrescenta que a referida junta administrativa, então, teria proferido “uma 3a decisão administrativa que, a despeito do reiterado desprovimento, finalmente apreciou o mérito recursal, revelando incoerências que apenas reforçam a configuração da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, a que se dedica a demonstrar a presente impetração, destinada à anulação dessa última decisão administrativa (ato coator), agora quanto ao mérito”. Defende que o processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir estaria eivado de vício. Isso porque não teria sido observada “a exigência legal de que a suspensão do direito de dirigir seja processada de forma concomitante à penalidade de multa, conforme disposição expressa do CTB, art. 261, § 10”. Anota que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por parte da Administração Pública, tendo em vista que o processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade teria sido paralisado por prazo superior a 3 (três) anos. Aduz que a decisão proferida no processo administrativo apresentaria incoerências em sua fundamentação, especialemente no que se refere às alegações de prescrição intercorrente da pretensão punitiva e de indevido “fracionamento procedimental”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a suspensão dos efeitos da última decisão da 2a JARI do DETRAN/DF que julgou recurso administrativo contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir (ANEXO III), até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança de origem”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 61371301). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à existência de vícios no processo administrativo que culminou na aplicação de penalidade à impetrante/agravante é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos de origem, o que se revela incompatível com o presente momento processual. No mais, a decisão proferida no âmbito de processo administrativo, a princípio, goza de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, a qual, ao menos neste instante, não foi infirmada pela agravante. Anote-se, ainda, que a simples menção a repercussões indesejadas decorrentes dos efeitos da r. decisão agravada é insuficiente para configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco para sugerir a existência de risco ao resultado útil do processo. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora